Tribunal: TJDFT
Processo: 0703591-78.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703591-78.2019.8.07.0005 RECORRENTE: JOAO DA CRUZ RODRIGUES GOMES RECORRIDA: MARLENE DOS SANTOS SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PERMUTA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO. COMPROVADO. DESCONHECIMENTO DA QUALIDADE ESSENCIAL DO IMÓVEL. OBJETO DE PARCELAMENTO IRREGULAR. BENFEITORIAS. MÁ-FÉ. LIMPEZA DA PISCINA. AUSÊNCIA DE BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelo do réu contra sentença proferida em ação anulatória que decretou a nulidade da permuta de bens imóveis celebrado entre as partes. 1.1. Em sua apelação, a parte ré requer a reforma da sentença. Alega que não há motivos aptos a embasar o desfazimento do negócio jurídico e, deste modo, deve ser mantido em todos os seus termos. Requer, ainda, que o presente recurso seja provido a fim de restituir o benefício da justiça gratuita a qual lhe foi anteriormente deferido. 1.2. Por fim, pleiteia que caso o negócio em questão seja realmente desfeito, seja reconhecido que a apelada deve lhe restituir o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como a quantia referente às benfeitorias erigidas no local. 2. Na ata da audiência de instrução e julgamento, verifica-se que as testemunhas presenciaram momentos diversos em que o réu alegou a situação regular do imóvel objeto da permuta. 2.1. A respeito dos vícios aptos a macular o negócio jurídico, deve-se ressaltar que os negócios jurídicos são anuláveis por dolo, quando este for a causa de sua realização. 2.2. No caso em apreço, restou demonstrado a existência de dolo na concretização da avença, tendo se desincumbido a parte autora do ônus que lhe era atribuído. 2.3. É possível concluir que autora desconhecia qualidade essencial do imóvel, uma vez que o réu omitiu que o bem foi objeto de parcelamento irregular, contendo um imóvel aos fundos, o qual não possui saída para a via pública, fato que inviabilizaria qualquer tipo de regularização no local. Ademais, ao silenciar sobre esse aspecto e afirmar que o imóvel não tinha nenhuma pendência, o réu incorreu em dolo. 2.4. Jurisprudência: “[...]2. Nos termos do artigo 171 do Código Civil, é anulável o negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.3. O dolo consiste no induzimento malicioso de outrem à prática de ato em proveito próprio ou de terceiros. Havendo dolo de terceiro não participante do negócio jurídico, este será anulável se for de conhecimento do negociante beneficiário.(...)6. Deve ser anulado o negócio jurídico quando o autor desincumbe-se do ônus demonstrar o dolo dos réus e a lesão sofrida com a realização do negócio, por inexperiência, não tendo os réus comprovado existir fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido. [...]”(20170510030804APC, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, DJE: 30/10/2018). 3. A testemunha da parte ré ressaltou “que o depoente recebeu a sua comissão de corretagem no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que foi rateado pelas partes, sendo que a parte da autora o réu assumiu por ter assim combinado com ela; que o depoente recebeu R$ 10.000,00 (dez mil reais) em dinheiro e R$ 10.000,00 (dez mil reais) em produtos de sua escolha no mercado do réu.” 3.1. Na permuta dos imóveis em questão, o apelante deu o imóvel à apelada e ainda a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em espécie, uma vez que abateria no valor a ser pago ao corretor, o qual totalizaria R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 3.2. Correta a sentença que determinou o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser restituído pela apelada a parte apelante. 4. As benfeitorias necessárias são aquelas que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore. 4.1. Ocorre que a limpeza da piscina não pode ser qualificada como benfeitoria, conforme entendeu o juízo sentenciante. 4.2. Assiste razão a sentença, uma vez que a má-fé do negócio de permuta do imóvel contamina a posse exercida, afastando o direito do apelante de ser ressarcido das benfeitorias supostamente realizadas, por não serem necessárias. 5. Recurso improvido. O recorrente alega violação aos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ter direito ao benefício da gratuidade de justiça, uma vez que os documentos acostados aos autos são suficientes para comprovar a sua hipossuficiência. Aduz não ter condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo da própria subsistência. Aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ, 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Ademais, acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Quanto à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, a mesma sorte colhe o apelo especial, uma vez que o tema referente à gratuidade de justiça não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do permissivo constitucional, dada a impossibilidade de demonstração da divergência jurisprudencial, que deve abranger não apenas a similitude fática, mas também a jurídica entre os casos confrontados, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente, o que não ocorreu, na hipótese” (AgInt no AREsp 1435896/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003